Tribunal: STF
Processo: CC 8207
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pela Estre Spi Ambiental S.A e outros em face da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP e do Tribunal Superior do Trabalho.



    A parte suscitante relata que o primeiro juízo suscitado deferiu, nos autos do processo nº 1066730-69.2020.8.26.0100, o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Estre, fixando, por conseguinte, sua competência para conhecer todas as ações que versem sobre bens, interesses e negócios das recuperandas e que afetam o seu processo de recuperação judicial.



    Narra que, em razão da referida decisão, foi requerida a liberação de todos os depósitos judiciais no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 495-10.2018.5.08.0117, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. Não obstante, o Relator Min. Maurício Godinho Delgado teria indeferido o pedido de liberação dos depósitos solicitados, nos seguintes termos:



    “Inviável o pedido formulado pela parte, porquanto, nos termos do art. 899, § 1º, da CLT, o depósito recursal efetuado anteriormente à decretação da recuperação judicial, como no presente caso, não mais integra o patrimônio da empresa recuperando, possuindo natureza jurídica de garantia do juízo e ficando à disposição do Juízo Trabalhista. Indefiro, portanto, o requerimento”. (eDOC 6, p. 2) 



    Diante dessa decisão, a parte suscitante afirma a decisão que concede a recuperação, por si só, deve inibir a prática de constrição patrimonial de modo a não obstar o soerguimento da empresa. 



    Afirma que é do juízo recuperacional, com exclusividade, a competência para decidir acerca da destinação de recursos de titularidade das recuperandas, ainda que relacionados a depósitos realizados antes do deferimento da recuperação judicial. 



    Argumenta que o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Estre (“Plano”) prevê o pagamento integral dos créditos trabalhistas no prazo legal de 12 meses e foi aprovado pela ampla maioria dos credores em assembleia geral realizada em 14.5.2021. 



    Com essas considerações, requer, em sede liminar e no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a disposição do numerário retido no feito trabalhista; e que seja determinado que o TST autorize a transferência dos recursos depositados na Reclamação Trabalhista ao d. Juízo da Recuperação Judicial e se abstenha de realizar qualquer ato visando à constrição de bens ou valores das Suscitantes para o eventual pagamento do crédito objeto da demanda trabalhista. (eDOC 1, p. 11) 



    É o relatório. Decido. 



    É caso de concessão de liminar.



    Preliminarmente, verifico a legitimidade processual da parte autora para propositura da ação.



    É que, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes”.



    O art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 



    Quanto ao conflito em análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Estadual Comum. 



    Neste último precedente, o Relator esclareceu, quanto ao tema, o que segue:



    “Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência – e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    (...)



    Como se verifica, na vigência do regime anterior sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era o da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência.



    Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101/2005. (...).



    (...)



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762, do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    (...)



    Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados, quer dizer, dele estão excluídos, a teor do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados.



    (...)



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar”. (grifos nossos)



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



     



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)



     



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 2.7.2021; CC 8163, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 27.5.2021; CC 8159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 28.4.2021.



    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.



    No caso, encontra-se evidenciado o fomus boni iuris e também presente o periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamatória trabalhista, tendo em vista o risco de levantamento dos referidos valores em fase executória, em prejuízo dos demais credores de mesma natureza, cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do feito (nº 0000495-10.2018.5.08.0117) até decisão final nos autos deste conflito de competência. 



    Comunique-se a decisão ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP e ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ofício acompanhado de cópia desta decisão. 



    Solicitem-se, com urgência, informações aos juízos suscitados, a serem prestadas no prazo de 5 (cinco) dias.



    Após, com ou sem as informações, colha-se parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente